Tribunal: STF
Processo: ARE 1527439
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por RODRIGO DE LIMA FREITAS e por SANDRO SANTOS DE MORAES contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.



    O recurso de RODRIGO DE LIMA FREITAS foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelações criminais defensivas. Condenação pelos crimes de fraude processual e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Defesa de Sandro que argui preliminares de incompetência absoluta e ausência de justa causa e, no mérito, requer a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo. Defesa de Rodrigo e Wanderson que igualmente suscita prefaciais de nulidade da sentença por incompetência do juízo, além de inépcia da denúncia e, no mérito, pleiteia a solução absolutória por fragilidade probatória e, quanto ao delito do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10826/03, requer a absolvição por impossibilidade do porte compartilhado. Subsidiariamente, postula o afastamento da decretação da perda da função pública, além de buscar o reconhecimento da prescrição quanto ao delito do art. 349 do CP, bem como a redução das penas base ao mínimo legal. Preliminar de incompetência que se rejeita. Competência da Justiça Castrense que é especial e de natureza excepcionalíssima, situação que reclama interpretação restritiva, devendo sempre existir vulneração “à bem jurídico tipicamente associado à função castrense” (STF), especialmente porque o militar não possui foro por prerrogativa de função, pois a “Justiça Castrense não é competente a priori para julgar crimes de militares, mas crimes militares” (STF). Hipótese dos autos que, de qualquer modo, não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas nas alíneas do inciso II do art. 9º do CPM. Articulação preliminar relacionada à inépcia que se encontra preclusa e superada, ciente de que não há inépcia da inicial, seja porque preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, seja pela superveniência de sentença condenatória, situação que prejudica o exame do tema (STJ). Alegação de ausência de just a causa que também se encontra preclusa, sobretudo quando já há sentença, “pois seria incoerente analisar a mera higidez formal da acusação ou os indícios da materialidade delitiva se a própria pretensão condenatória já houver sido acolhida, depois de uma análise vertical do acervo fático e probatório dos autos ” . (STJ). Prescrição que se detecta em relação ao crime de fraude processual, pois a rerratificação da denúncia apenas excluiu, após a impronúncia, a imputação do crime de homicídio que recaía sobre os Acusados, bem como suprimiu a imputação do crime de falso testemunho contra uma das testemunhas, inexistindo “inovação substancial quanto aos fatos imputados aos Recorrentes (...) ”, de modo que o recebimento desse aditamento “não representou marco interruptivo da prescrição ” (STJ). Lapso prescricional superior a 04 anos ocorrido entre o recebimento da denúncia (19.09.2015) e a data da sentença condenatória (04.05.2022), gerando, então a extinção da punibilidade estatal pela prescrição (retroativa). Mérito relativo ao crime remanescente que se resolve em desfavor das Defesas . Materialidade e autoria inquestionáveis. Instrução reveladora de que os Acusados traziam consigo, de forma compartilhada, no interior da viatura em que realizavam patrulhamento, uma arma de fogo com numeração suprimida, a qual foi colocada nas mãos da Vítima, já sem vida, com o fim de induzir a erro os peritos, simulando ter havido um confronto entre os policiais e a Vítima. Apelante s que, todavia, negaram a imputação, aduzindo, em apertada síntese, que estavam em patrulhamento, quando foram recebidos com tiros, iniciando -se um confronto armado. Testemunhas oculares ratificando a versão restritiva . Evidências concretas do imputado compartilhamento d a arma, positivada a unidade de desígnios e a plena acessibilidade material dos agentes ao artefato apreendido (STJ), sobretudo porque os Réus transportavam a arma de fogo com numeração raspada no interior da viatura em que realizavam o patrulhamento. Crime de perigo abstrato, com preceito protetivo que recai sobre a tutela da paz social e segurança pública (STF), alheio a situações de caráter subjetivo (STJ). Raspagem ou supressão do número de série que se equipara à posse ou porte de arma de fogo de uso restrito (STJ). Juízos de condenação e tipicidade prestigiados no particular. Dosimetria que há de ser mantida, eis que a pena base dos Acusados foi fixada no mínimo legal, com aumento final de metade, nos exatos termos do comando legal previsto no art. 20 da Lei 10.826/03 (antiga redação). Concessão de restritivas que se mostra inviável (CP, art. 44, inc. I). Regime prisional que há de ser depurado segundo as regras do art. 33 do Código Penal, mantendo-se, na espécie, a modalidade semiaberta, considerando o volume de pena e a disciplina da Súmula 440 do STJ. Perda do cargo como efeito da condenação (CP, art. 92, I) que pode ser decretada pelo Juízo comum (STF). Tema relacionado à execução provisória das penas que, pelas diretrizes da jurisprudência vinculativa do Supremo Tribunal Federal (ADCs 43, 44 e 54), não viabiliza a sua deflagração a cargo deste Tribunal de Justiça, preservando-se, si et in quantum, o estado jurídicoprocessual atual dos Acusados (réus soltos), devendo, ao trânsito em julgado, ser cumprido o art. 23 da Resolução CNJ nº 417/21 (alterado pela Resolução nº 474/22 do CNJ), a cargo do juízo da execução, já que lhe foi imposto o regime semiaberto. Rejeição das preliminares e parcial provimento dos recursos, a fim de reconhecer a prescrição (retroativa) para declarar a extinção da punibilidade em relação ao crime de fraude processual. 



    Opostos os embargos de declaração por RODRIGO DE LIMA FREITAS, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário de RODRIGO DE LIMA FREITAS sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLV, LIII e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de RODRIGO DE LIMA FREITAS, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Já quanto à insurgência de SANDRO SANTOS DE MORAES, verifica-se que a decisão agravada foi publicada em 25/05/2023, tendo o agravo sido interposto somente em 25/09/2023.



    Dessa forma, o recurso é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015, c/c o art. 798 do CPP. Sobre o tema, a propósito:



    "AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TEMPESTIVIDADE EM MATÉRIA PENAL. PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ARTIGOS 1.003, § 5º, E 1.042 DO CPC/2015). CONTAGEM DOS PRAZOS DE FORMA CONTÍNUA (ARTIGO 798 DO CPP). DECISÃO MONOCRÁTICA DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA SUPREMA CORTE. MERA REFERÊNCIA ÀS RAZÕES ANTERIORMENTE APRESENTADAS. SUCESSIVA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO PRETÓRIO EXCELSO CONFIGURA ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. PRECEDENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO" (ARE nº 1.160.336/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/11/18.



     



    No mesmo sentido: ARE nº 1.196.714/MG/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019 e ARE nº 1.197.868/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 04/04/2019.



    Ressalte-se que, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a interposição de recurso manifestamente incabível, como ocorreu nos presentes autos, configura erro grosseiro, não interrompendo nem suspendendo o prazo para a interposição do recurso extraordinário. Nesse sentido: ARE nº 819.651/DF-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/10/2014; ARE nº 750.495/PE, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 04/06/2014; ARE nº 770.405/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 14/02/2014.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente